Tribunal: TJMT
Processo: 1005093-03.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005093-03.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELDORADO FOMENTO MERCANTIL EIRELI - CNPJ: 31.825.947/0001-65 (EMBARGADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.888.017/0001-40 (EMBARGANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - EPP

EMBARGADO(S):

ELDORADO FOMENTO MERCANTIL EIRELI

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS

– PROCEDÊNCIA –

VALORES A SEREM PREVIAMENTE LIQUIDADOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA POSTERIOR HABILITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, §1º, DA LRF – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado, não sendo admissível a oposição dos aclaratórios sob tal hipótese quando o que se tenta suscitar é a possível desconformidade do aresto com a melhor interpretação a ser dada à legislação de regência.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA – EPP

EMBARGADO(S):

ELDORADO FOMENTO MERCANTIL EIRELI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto
MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - EPP
contra o v. acórdão de ID. n. 221579194 que negou provimento ao apelo interposto pela ora embargante contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
n. 1005093-03.2021.8.11.0003 ajuizada por
ELDORADO FOMENTO MERCANTIL EIRELI
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar a autora a importância de R$26.895,95, corrigidos monetariamente pelo INPC (IBGE), e acrescidos de juros de mora de1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da propositura da ação, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da lide, observando o §2º do artigo 85 do CPC/15.

Sustenta a apelante que o aresto seria contraditório, à medida em que, embora tenha consignado que
“nada obsta que a credora possa postular o esgotamento da fase de conhecimento, somente após a qual o crédito estará definitivamente constituído, para posterior habilitação no processo de recuperação judicial”
, certo seria que todas as ações individuais movidas contra a empresa recuperanda, relacionadas aos créditos incluídos no processo de recuperação, devem ser suspensas temporariamente, conforme estabelece o art. 6º, da Lei nº 11.101/2005.

Aduz que, dessa maneira, não é aceitável permitir que processos judiciais avancem contra uma empresa que está em recuperação judicial, pois mesmo que anteriores à aprovação do plano de recuperação, o crédito constituído deve ser pago conforme as condições definidas nesse plano.

Argumenta, nesse sentido, que a legislação determina um período específico para que as empresas em recuperação possam se reestruturar e retomar suas atividades, de modo que permitir a cobrança individual de qualquer crédito concursal durante o processo de recuperação judicial contraria a lei, além de prejudicar outros credores.

Contrarrazões no ID. n. 225751165 pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Conforme cediço,
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto,
'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência
, e
não aquela existente entre o julgado e
a lei,
o entendimento da parte
, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
.

No caso, todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele inconciliável com outro ou mesmo com a conclusão do aresto.

Ao contrário, o aresto embargado explicou de forma clara, coesa, e de fácil compreensão as razões pelas quais se concluiu que, apesar de concursal, antes de ser habilitado no processo de soerguimento da devedora ser previamente liquidado, na forma do §1º do art.6º da Lei n. 11.101/2005. Senão Vejamos:

“[...]

Ao contestar a ação, apelante pugnou pela suspensão da ação na forma do inciso III do art.6º da Lei n. 11.101/2005, tendo em vista que estaria em processo de recuperação judicial (Proc. n. 1027181-69.2020.8.11.0003), cujo processamento havia sido deferido em
01/12/2020
.

No entanto, ao julgar a demanda, o julgador singular destacou que
‘atinente a ação de recuperação judicial em desfavor da parte ré, sabe-se que esta não impede o prosseguimento da presente ação que deverá seguir até que o crédito ora perseguido se torne líquido e certo, nos termos do que dispõe o art. o art. 6º, § 1º da Lei nº 11.101/05’
, e que somente
‘após a formação do título executivo judicial, caberá a parte autora habilitar seu crédito, submetendo-se ao plano de pagamento aos credores.’
(ID. n. 208223163 - Pág. 2)

No mais, arrematou que
‘a submissão ao regime de recuperação judicial não é razão suficiente para afastar o interesse de eventual credor de ajuizar ação de conhecimento, sendo que somente a eventual execução do título executivo judicial formado nestes autos é que deverá se submeter ao juízo da falência e à suspensão.’
(ID. n. 208223163 - Pág. 3)

No entanto, a despeito do labor combativo dispensado às razões de recorrer, o apelo não merece a guarida vindicada.

Nesse viés,
como bem assinalou a sentença, o fato de a empresa devedora se encontrar em recuperação judicial não constitui motivo bastante para a suspensão ou extinção da presente ação cobrança, uma vez que não havia dívida líquida a ensejar iminente expropriação de patrimônio.

Não há falar em liquidez da cártula, cuidando-se de cheques prescritos para fins executivos, e que ainda não estão aptos para produzir efeitos na esfera patrimonial da apelada, pois necessita da sentença constitutiva.

Tanto assim o é que, embora a apelada tivesse sido arrolada na lista de credores inicialmente apresentadas pela recuperanda apelante, assim como no quando geral de credores apresentado pelo Administrador Judicial, o crédito de R$80.000,00 arrolado naqueles autos da recuperação nada tem a ver com os cheques que embasam a presente demanda, os quais a emitente certamente havia considerado prescritos (art.59 da Lei n. 7.357/85).

A propósito, ainda que as cártulas indiquem valor certo e que a ação cobrança tenha sido proposta após o deferimento do processo recuperacional, nada obsta que a credora possa postular o esgotamento da fase de conhecimento, somente após a qual o crédito estará definitivamente constituído, para posterior habilitação no processo de recuperação judicial.

Em caso similar – envolvendo, porém, ação monitória no lugar de ação de cobrança – esta C. Câmara assim decidiu recentemente:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA BASEADA EM CHEQUE PRESCRITO – PROCEDENCIA - HABILITAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE DEPENDE DA CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL - RECURSO REPETITIVO - RESP Nº 1.843.332 – RS - TEMA 1.051 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de cheque prescrito, este não está apto para produzir efeitos na esfera patrimonial, logo, deve ser esgotada a fase de conhecimento em ação monitória para constitui-lo em título executivo judicial de pleno direito para, posteriormente, habilitar a certidão de crédito juntamente ao juízo da recuperação judicial.
Os títulos de créditos emitidos em período anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que a sentença constitutiva tenha sido proferida após o pedido de recuperação judicial, devem se sujeitar aos seus efeitos, diante de sua concursalidade (REsp nº 1.843.332 – RS - Tema 1.051 DO STJ).- (N.U 1028187-02.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023)

Ademais, sendo incontroverso nos autos que o crédito sob cobrança é concursal, nos termos do Tema 1.051 do STJ – porque constituído em meados do ano de 2020, ao passo que o pedido de soerguimento foi deferido apenas em dezembro daquele ano – a realização do crédito terá de ser perseguida pela credora apelada através de sua habilitação nos autos do 1027181-69.2020.8.11.0003.

De todo modo, não há qualquer desacerto na sentença.” (ID. n. 221579194 - Pág. 6/8)

Em verdade, o que
tenta a recorrente é imputar a esse colegiado um possível
erro de julgamento
.

Todavia, segundo a orientação pacífica das Cortes Superiores que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024